Tribunal: STF
Processo: HC 212758
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 725.472/SP (eDOC 5). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito descrito no art. 157, § 3º, do Código Penal. A condenação transitou em julgado e a revisão criminal foi indeferida liminarmente pelo Tribunal local.



    Alega-se que, quanto ao paciente, não há indícios suficientes de autoria e materialidade.



    Busca-se a absolvição do paciente, com a expedição do contramandado de prisão, ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 157 do CP, a diminuição da pena e a fixação do regime inicial para o aberto.



    É o relatório. Decido.



     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 212729/SP, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 09.03.2021, neguei seguimento ao writ. 



    O impetrante argui novamente as mesmas teses no presente habeas corpus. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



     Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente